Tribunal: STF
Processo: SL 1259
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Por não haver nada a se decidir, aguarde-se em secretária a publicação de acórdão do julgado que negou provimento ao agravo regimental. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente